Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731248-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERT DIAS SANTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 1. Havendo fundados indícios da prática de atividade ilícita, é possível a abertura de encomendas postadas nos Correios, ainda que não seja na presença do remetente ou destinatário. Tema 1.041 do STF. 2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra, suficientemente, que o réu realizava o tráfico de drogas. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena de tráfico privilegiado quando os diálogos encontrados pela perícia no telefone celular do réu demonstram que ele se dedicava à traficância de entorpecentes. 4. Recurso não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que não restou demonstrada a prática de associação criminosa, bem como que a natureza e a quantidade da droga não constituem fundamentos suficientes para afastar a incidência do redutor da pena; b) artigos 2o, §1o, da Lei 8.072/1990, 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, asseverando que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, tendo em vista que possui todos os predicados pessoais favoráveis, além de todas as circunstâncias judiciais terem sido valoradas de forma positiva. Afirma que o regime semiaberto foi fixado sem fundamentação e estabelecido com base na referida norma legal que já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 26. No extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, 2o, §1o, da Lei 8.072/1990, 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, e Súmulas 718 e 719, ambas do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "considerando o acervo probatório constituído por meio das provas orais e periciais, a forma como a droga foi recebida, os diálogos do réu negociando entorpecentes e falando, inclusive, do envio por meio do Sedex, além da quantidade de droga apreendida em sua posse direta, demonstram que a conduta do apelante se enquadra na prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo falar em absolvição por ausência de provas” (ID 61732130). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há bis in idem na hipótese em que se utiliza a quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e afasta-se a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, levando em consideração não apenas a quantidade das drogas, mas as circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de petrechos utilizados para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído que o agravante se dedica às atividades criminosas para afastar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a modificação de tal entendimento demanda a reapreciação do acervo fático-probatório, providência obstada nesta via especial perante a incidência do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. No caso dos autos, a natureza das drogas apreendidas (aproximadamente 2,5kg de cocaína e 19,324g de maconha) são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base e adoção da fração superior a 1/6, exatamente nos termos do que preconiza o art. 42 da lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, também não merece prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, §1o, da Lei 8.072/1990, 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora está em harmonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejamos: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 2. Na hipótese, inexiste qualquer evidência de que a dosimetria utilizada pelas instâncias ordinárias se distanciou dos parâmetros admitidos por esta Corte Superior, não havendo, assim, que se falar em ofensa à proporcionalidade. 3. Estabelecida a sanção corporal em 4 anos de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, inviável sua admissão ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não reuniria condições de transitar no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo com base na aventada transgressão aos artigos 2o, §1o, da Lei 8.072/1990, e 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, e às Súmulas 718 e 719, ambas do STF, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025